Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-79.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002228-79.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou a apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) existência de denúncia anônima específica a respeito do tráfico de drogas praticado pelo apelante, sendo repassadas as suas características físicas e o seu endereço por um popular do mesmo bairro onde ele residia; (ii) abordagem e busca pessoal do apelante em frente a sua residência, culminando na apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, o qual revelou que em sua casa teria mais drogas; (iii) revista domiciliar que ensejou a apreensão de outra porção de pasta-base de cocaína e maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie; (iv) versões contraditórias dadas pelo apelante, pois, em interrogatório policial, afirmou que as drogas seriam para o seu consumo pessoal, mas em juízo negou a apreensão dos entorpecentes; (v) depoimentos uníssonos dos policiais em ambas as fases da persecução penal acerca das circunstâncias da abordagem e da apreensão das substâncias ilícitas em poder do apelante; e (vi) regime inicial fechado estabelecido na sentença em vista do quantum da pena aplicada e da reincidência.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar por inobservância aos preceitos constitucionais e legais; (ii) absolvição por insuficiência de provas acerca da destinação da droga; e (iii) alteração do regime fechado para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar:(i) a legalidade da busca domiciliar realizada e a validade das provas obtidas; (ii) a suficiência probatória para manter a condenação; e (iii) o cabimento do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A anteriorapreensãodeentorpecente em posse do apelante em via pública, em frente a sua residência, a depender do contexto, também legitima a busca domiciliar.
6. A materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas pela apreensão das drogas, balança de precisão e dinheiro na posse do apelante, corroboradas pelos depoimentos consistentes dos policiais em ambas as fases da persecução penal.
7. O art. 33, § 2o, “b”, do CP prevê o cabimento do regime inicial semiaberto quando a pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, desde que o condenado não seja reincidente, requisito legal não preenchido na espécie.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2o, e 33; CPP, art. 386, VII, 240, § 2o, 244; CP, art. 33, § 2o, “a” e “b”, e § 3°.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1476558; STJ, HC n. 862.745/RS, AgRg no REsp 2129078 e HC 930508/SP; TJMT, Apelação Criminal n. 1005184-05.2023.8.11.0042 e Apelação Criminal n. 1019721-40.2022.8.11.0042, enunciado n. 07 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002228-79.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES - CPF: 064.132.191-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA
.
REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou
a
apelante pela prática do crime
tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06,
à pena de
05

anos
e

10

meses
de reclusão
, em regime inicial fechado, e
583
dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de

denúncia anônima

específica a respeito do tráfico de drogas praticado pelo apelante, sendo repassadas as suas características físicas e o seu endereço por um popular do mesmo bairro onde ele residia; (
ii
) abordagem e busca
pessoal do apelante em frente a sua
residência, culminando na apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, o qual revelou que em sua casa teria mais drogas; (
iii
) revista domiciliar que ensejou a apreensão de
outra porção de pasta-base de cocaína e maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie; (
iv
)
versões contraditórias dadas pelo apelante, pois, em
interrogatório policial
,
afirmou que as drogas se
riam para o seu consumo pessoal, mas
em juízo negou
a apreensão dos entorpecentes
; (
v
)
depoimentos uníssonos dos policiais
em ambas as fases da persecução penal
acerca das circunstâncias da
abordagem e
da
apreensão das substâncias ilícitas em poder do apelante
; e (
vi
) regime inicial fechado estabelecido na sentença em vista do quantum da pena aplicada e da reincidência.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
) reconhecimento da nulidade da

busca domiciliar
por inobservância aos preceitos constitucionais e legais
; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas
acerca
da destinação da droga; e (
iii
) alteração do regime fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em verificar:(
i
) a legalidade
da
busca domiciliar realizada e a validade das provas obtidas; (
ii
)
a suficiência probatória para manter a condenação; e (
iii
)
o cabimento do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A anteriorapreensãodeentorpecente
em posse do
apelante
em via pública,
em frente a sua residência,
a depender do contexto,
também legitima a busca domiciliar.

6.
A materialidade
delitiva
e
a
autoria

restaram comprovadas pela apreensão d
as drogas
, balança de precisão
e
dinheiro
na posse do apelante,
corroboradas pelos depoimentos consistentes dos policiais em ambas as fases da persecução penal.

7.

O art. 33, § 2o, “b”, do
CP
prevê o cabimento do
regime inicial semiaberto
quando a pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, desde que o condenado não seja reincidente, requisito legal não preenchido
na espécie.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido
, rejeitada a preliminar e
desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06,
art
s
. 28, § 2o, e
33;
CPP
, art. 386, VII, 240, § 2o, 244;
CP, art. 3
3,
§ 2o, “a”
e “b”, e § 3°.

Jurisprudência relevante citada
: STF
,
ARE
n.
1476558
;
STJ,
HC n. 862.745/RS
,
AgRg
no
REsp
2129078
e
HC 930508
/SP
;
TJMT,

Apelação Criminal n. 1005184-05.2023.8.11.0042
e
Apelação Criminal n. 1019721-40.2022.8.11.0042
,
e
nunciado
n. 07 da
TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre
d
e Campos Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
a Vara
Criminal

d
e Cuiabá
, nos autos da ação
penal n.
1002228-79.2024.8.11.0042
,
que
o
condenou pela prática
do delito
descrito
no art.
33 da Lei n. 11.343/06
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 10
(
dez
) meses
de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
(id.
248336701
).

Nas razões recursais,
o
apelante
postula, preliminarmente, a
declaração
da nu
lidade absoluta do feito em razão da forma ilegal como se procedeu
à

busca
domiciliar, em violação aos regramentos constitucional e processual penal.

No mérito,
almeja
a absolvição
por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, requer
a alteração do regime prisional, pois as circunstâncias judiciais mostraram-se neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar o regime mais severo
(id.
248336719
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id.
248336721
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
rejeição da preliminar
e

desprovimento
do apelo (id.
248964157
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
o
apelante
Alexandre de Campos Borges
foi

denunciado
como incurso no
art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)

No dia 11 de janeiro de 2024, por volta das 15h15min, na
rua
Professor Gago Coutinho,
n.°
499, bairro
Araés
, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo, guardar e ter em
depósito drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data e hora do fato, a guarnição VTR 5577 GAP 02 recebeu informações da equipe de Inteligência do 10o BPM de que havia um indivíduo com as características físicas do denunciado ALEXANDRE, quer seja, magro, alto e de cor parda, comercializando entorpecentes no endereço supramencionado.

Ato contínuo, a guarnição VTR 5577 GAP 02 deslocou
-
se até o local indicado pela Inteligência e visualizou o denunciado na calçada.
Em seguida, foi feita a abordagem e revista pessoal do denunciado ALEXANDRE, sendo localizado em sua posse 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de COCAÍNA; o denunciado informou aos policiais que iria entregar a droga para uma usuária que estava chegando para buscá-la.

Concomitantemente, seguindo com a entrevista do denunciado no ato da flagrância, foi informado aos policiais que no interior de sua residência teria mais entorpecentes e
o mesmo
apontou o local. Nessa senda, foi localizado na cozinha em cima de um armário, dentro de um pote de vidro,
01 (uma) porção de
substancia
análoga
a
pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de
substancia
análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) em notas trocadas.

O laudo pericial
n.°
311.3.10.9067.2024.156489-A01, acostado no ID. 141302484 – fls. 35/38, atestou que 02

(duas) porções sendo uma porção de material sólido, de coloração amarelada, no formato de “pedra”, e outra do mesmo material, porém no formato de “pó”, acondicionadas em saco plástico transparente fechado por nó do próprio material, as quais, somadas, totalizaram a massa bruta de 25,54 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas),
mais resquícios de material
sólido amarelado aderidos
em uma balança digital de corpo plástico, de coloração predominante azul, apresentaram resultado POSITIVO
para presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo pericial também atestou que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento plástico preto, com
massa bruta de 0,64 g (sessenta e quatro centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
Cannabis
sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (
tetrahidrocanabinol
), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F2 da mesma Portaria supramencionada.

Interrogado na delegacia (ID. 140934455), o denunciado ALEXANDRE, contrariando as evidências, alegou que é usuário de cocaína e pasta base de cocaína, bem como negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (Id. 141343825), verificou-se que
o denunciado é reincidente específico posto que
registra
condenação por tráfico de drogas, conforme o executivo de pena
n.°
2001637-37.2023.8.11.0042, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca; além disso, também responde a outras ações penais pela mesma prática criminosa, de n.o 0019434-65.2020.811.0042 e n.o 1003792- 64.2022.8.11.0042, ambas perante a 9a Vara Criminal desta Comarca
.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, aliada ao monitoramento da equipe de inteligência que passou informações à guarnição para fazer a abordagem do denunciado, as quais
levaram ao encontro de porções de cocaína e maconha, já fracionadas e embaladas para a venda, além da apreensão da balança de precisão, petrecho comumente
usado
na pesagem e acondicionamento de drogas para comércio, mais o dinheiro no valor de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) em notas trocadas, sem procedência lícita, pois o ora denunciado está desempregado e, isso tudo, combinado com os péssimos antecedentes criminais que
Alexandre ostenta, sendo, inclusive, reincidente pelo crime de tráfico de drogas, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante, certamente, destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado, pois apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado
(...)
”

(id.
248336655
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo crime imputado.

1. Preliminar
de nulidade da
busca
domiciliar
:

Nesta instância, a defesa postula
a declaração da nulidade
de todo o feito em decorrência
da busca domiciliar
ter sido realizada à revelia dos ditames co
nstitucional e processual penal.

Sustenta, em síntese, que
o fato de ter sido apreendida droga com o apelante não justifica o ingresso e revista domiciliar, sem que haja a realização de investigações prévias ou a indicação de elementos concretos que confirmassem a ocorrência do tráfico de drogas na residência.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

As normas constantes nos
arts
. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal exigem a
referibilidade
da medida, ou seja, que a busca esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de
delito, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.

Desse modo, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas,
sim,
fundadasrazões a respeito (STF, ARE n. 1476558,
DJe
02/05/2024).

No caso em apreço, infere-se que a abordagem e a busca pessoal realizada no apelante foram embasa
das na existência de informação
anônima
específica

a respeito da prática do tráfico de drogas no endereço situado na rua
Gago Coutinho, na casa no 499
,
pintada de verde,
sendo repassadas as características físicas
do suspeito
responsável pela venda de drogas
, qual seja porte físico magro,
cor parda e alto
.

De
acordo com
os depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais militares

Maylso

Lau
Brum
e

Hudson Edward Pinheiro
, em decorrência desta informação repassada pela agência local de inteligência do 10o BPM, se dirigiram ao local e avistaram o suspeito na calçada da residência, sendo encontrado com ele uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína,
que seria entregue a uma usuária que estava chegando, segundo
revelado
por ele.

Relataram que, em entrevista, o apelante

informou que possuía mais entorpecente no interior da residência e apontou onde estaria guardada. Em revista domiciliar, localizaram na cozinha em cima de um armário um pote de vidro com uma porção de pasta-base de cocaína, outra porção grande de cocaína, uma balança de precisão e R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) em notas trocadas
(ids. 248336278 e 248336281).

Ouvido em juízo, o policial
Rogers Alexandre Nogueira
confirmou que a denúncia repassada à polícia militar foi realizada por um popular do bairro
Araés

ao
setor de inteligência
, que relatou

que
o fato delituoso em questão já
estava ocorrendo
há
algum tempo,
que viu a movimentação suspeita,
o qual detalhou o lugar e o nome do apelante
Alexandre
,
razão pela qual o depoente constatou “
fundada suspeita para fazer uma abordagem para verificação
” (sentença, id. 248336701).

Pontuou que, em abordagem, identificaram uma quantidade de entorpecente com ele e, após o recorrente relatar que teria
mais drogas em sua casa, procederam à revista domiciliar e apreenderam outra porção
(sentença, id. 248336701).

Em juízo, o policial
Maylso

Lau
Brum
igualmente confirmou que obtiveram informação a respeito do endereço e do indivíduo que estaria praticando a comercialização de drogas, que o encontraram na frente da citada residência,
e
após abordagem e busca pessoal apreenderam uma porção de pasta-base de cocaína
. Em seguida, o apelante assumiu
que tinha mais entorpecente em sua casa destinado à venda
e

franqueou
o ingresso da guarnição,
in litteris
:

“(...) Que recebemos informação da equipe de inteligência de que estaria ocorrendo venda de entorpecentes na casa desse indivíduo (...); Que
chegaram
com a informação do indivíduo e da casa, numeral da casa, cor da casa; Que eu não conhecia ele; Que fomos dar apoio; Que informaram para nós que eles estavam em frente da residência; Que chegamos, fizemos a abordagem dele foi localizado com ele uma porção de pasta base de cocaína; Que os outros policiais conversaram com ele e acabou assumindo que tinha mais na casa dele e que essa porção seria para venda; Que ele franqueou a entrada da guarnição para dentro da residência (...); Que estava com ele uma porção; Que eleestava na calçada em frente da casa dele; Que
dentro da casa encontraram mais uma porção, balança de precisão, dinheiro, duzentos e pouco; Que estava num pote de vidro as substâncias (...); Que ele assumiu que seria para venda (...); Que era pasta base de cocaína; Que não me recordo de maconha; Que lembro de pasta base de cocaína (...)”
(sentença, id. 248336701).

Desse modo, observa-se que
a

busca pessoal foi realizada diante da presença de fundada suspeita da prática do tráfico de drogas
em decorrência da

informação
anônima
específica
repassada por

um
popular do bairro onde o apelante residia, a respeito de fortes indícios da venda de substância ilícita por ele.

A propósito
, “
adenúnciaanônimaespecíficatorna a abordagem dos réus válida, afastando qualquer ilegalidade
” (STJ, HC n. 862.745/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
19/11/2024).

Com efeito,
colacionam-se

os seguintes julgados proferidos por este Tribunal que avalizaram a
(
i
) a legalidade da
abordagem
e da
busca pessoal
decorrente de informações anônimas específicas sobre a pessoa e o local em que estaria ocorrendo o delito e (
ii
) a validade da
revista domiciliar
quando precedida da apreensão de entorpecentes em via pública, nestes termos:

“A
buscapessoal
(CPP, art. 240, §2o, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, decorrente de
informaçõesespecíficas
sobre o
local e características da pessoa
, está em conformidade com a lei processual penal (TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015).
Há fundadas razões para abuscadomiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro”, a atrair “suspeitas de que se
mantinha
drogas em depósito” (STF, RHC 219955/SC). A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade dabuscadomiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante
revistapessoal(
AgRg
no HC n. 758.678/GO)
”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1005184-05.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal,
DJe
11/04/2024).

“Abuscapessoalrestará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.
A existência dedenúnciaanônima, queespecificao local e as características do indivíduo que comercializa substância entorpecente, justifica a abordagem policial
”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1019721-40.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal,
DJe
01/11/2023).

Em
sentido semelhante, destaca
m
-se o
s seguinte s julgado s proferido s pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

“D
IREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS.TRÁFICODE DROGAS.

BUSCA DOMICILIARSEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO

DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO DETRÁFICOPARA USO PESSOAL.

INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DOTRÁFICOPRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE PENA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 - RE 603.616/RO) estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido em caso de flagrante delito, desde que fundamentado em razões objetivas que justifiquem a medida, a ser posteriormente controlada judicialmente.

No caso concreto, abusca domiciliarfoiprecedidade
abordagem justificada por atitude suspeita do acusado, que portava drogas e indicou a presença de maisentorpecentesem sua residência, configurando fundadas razões para o ingresso no domicílio e a consequenteapreensãodeentorpecentese apetrechos.
(
...)”

(STJ,
HC 930508
/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma,
DJe
11/11/2024).

“
A anteriorapreensãoou dispensa deentorpecentespelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso
” (STJ,
AgRg
no
REsp
2129078 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,

DJe
12/09/2024
).

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico, o que afasta
a tese de nulidade aventada.

2. Pleito absolutório:

Noutra vertente,
a
defesa pugna pela absolvição
por
insuficiência de provas
quanto à eventual intenção do apelante de comercializar a
s
droga
s
apreendida
s
, sob pena de vulnerar o princípio
in dubio pro reo
.

No caso, a
materialidade
do crime
está demonstrada por meio do boletim de ocorrência,
termo de exibição e
apreensão
,
laudo

toxicológico
(id
s
.
248336267
,
248336276
e
248336654, fls. 35/40
).

A autoria
d
o
apelante
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Colhe-se dos autos que os policiais
Rogers Alexandre Nogueira,

Maylso

Lau
Brum
,

Hudson Edward Pinheiro

e
Alfredo Júnior Correia da Silva
declararam em juízo
que receberam informações de um morador da região a respeito da prática do tráfico de drogas pelo apelante em sua
residência, cuja abordagem e busca pessoal culminou na apreensão de uma porção de entorpecente na posse dele, o qual revelou que entregaria a substância ilícita para uma usuária. Em revista domiciliar, localizaram outra porção de
droga
, balança de precisão e dinheiro.

O policial
Rogers Alexandre Nogueira
inclusive ressaltou em sede instrutória
que era perceptível que o recorrente praticava o tráfico de entorpecentes de forma muito à vontade na entrada de sua residência
, pois ele saia para fora para fazer a transação sem maiores preocupações:

“(...)
Que foi acionado o grupo de apoio, feita a abordagem no suspeito, acompanhado pela inteligência e com ele foi constatada uma quantidade de entorpecente, como também na propriedade; Que em entrevista com ele, ele teria relatado que teria outra quantidade de entorpecente com ele na propriedade; Que isso o pessoal do grupo de apoio que relatou; Que salvo engano foi pasta base que foi encontrado com ele (...); Que uma pequena parte a equipe de apoio localizou com ele e a outra parte seria um invólucro que
foi encontrada
na propriedade; Que foi encontrada balança de precisão, salvo engano não estava nem escondida (...); Que deu para notar que depois de diagnosticado que de fato era o ilícito de tráfico de entorpecentes, ele estava muito à vontade fazendo o tráfico na entrada da residência (...); Que observamos (...); Que à vontade que eu vejo é que quando o pessoal que vai fazer o tráfico, nem se expõe (...); Que ele não, ele estava muito à vontade, saia para fora para fazer a transação comercial dele, ele não estava muito preocupado não (...); Que outros agentes de inteligência tinham conhecimento de situações anteriores dele, eu não (...); Que foi na presença dos pais dele
, foi muita transparência (...)”
(sentença, id. 248336701).

Registra-se que o apelante
alegou em interrogatório extrajudicial que é usuário de cocaína e pasta-base,
que as porções apreendidas eram para o seu consumo próprio e negou que a balança de precisão foi encontrada em sua
casa (id.
2483366284).

Todavia, interrogado em juízo, afirmou que não houve a apreensão de drogas com ele, tampouco em sua residência:

"(...) Que eu estava dentro de casa e de repente eles entraram dentro de casa (...); Que eu estava no quintal; Que eu não estava na rua; Que eu não tinha droga nenhuma; Que do nada eles entraram dentro de casa (...); Que eu não conhecia os policiais; Que não tinha nada de droga comigo nem dentro casa (...); Que não tinha balança (...); Que não sei porque fizeram a denúncia; Que sou usuário, sou dependente, mas não tinha droga dentro de casa (...)”

(sentença, id. 248336701).

Do detido exame dos autos,

infere-se

que há
contradição
nas versões dadas pelo apelante na fase policial e em juízo
, na medida em que naquela fase alegou que as drogas eram para o seu consumo pessoal, e nesta aduziu que não foram encontradas substâncias ilícitas com ele ou em sua casa.

A despeito da negativa d
o
apelante, nota-se que os depoimentos dos policiais são uníssonos em apontar
que
ele
foi surpreendid
o na

frente de sua residência
trazendo consigo
uma porção de
pasta-base de cocaína, bem como
guardava
e
tinha em depósito

na cozinha outra porção
da mesma substância
, totalizando

25,54g
, além de balança de precisão e R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) – ids. 248336276
e 248336654, fls. 35/40.

O depoimento dos policiais militar, civil ou penal é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser
esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica
in
casu
.

Assim, a conduta perpetrada pel
o
recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas
ser
tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT]
.

Desse modo,
a denúncia anônima específica a respeito da prática do tráfico de drogas pelo apelante feita por
um
morador do bairro onde ele
residia,
corroborada pela apreensão de
pasta-base de cocaína
com o recorrente
,
além de outra
porção
da mesma substância
em sua casa, balança de precisão e o valor
de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais),
evidenciam
a finalidade
mercantil
da
s
droga
s apreendidas
.

Saliente-se, ademais,
que o apelante informou que estava desempregado à época do delito, não sendo apontada a origem lícita do dinheiro apreendido (id. 248336284).

C
onforme pontuado na sentença, o apelante é reincidente específico na prática do tráfico
,
sendo
os antecedentes criminais do agente um fator
também
a ser
ponderado para fins de avaliar a destinação da droga, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06.

Portanto
, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3.
Regime prisional
:

Por fim,
almeja-se
a alteração do regime fechado para o semiaberto, sob o fundamento de que a reincidência isoladamente considerada desserve para justificar o regime
mais gravoso
, mormente
porque as
circunstâncias judiciais
foram favoráveis ao apelante
.

Consta da sentença que o Juízo
a quo
fixou a pena-base
no mínimo legal ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, incidiu a
agravante da reincidência
, pois
“
acusado registra uma condenação proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ref. processo
no1006421-79.2020.8.11.0042
, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
”,
estabelecendo-se a pena provisória de
05
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, a qual
se tornou
definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Por conseguinte,
aplicou-se
o
regime inicial fechado
, nos termos do art.
33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, em vista da
reincidência
d
o
apenad
o
.

O art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal
prevê o
cabimento do
regime inicial semiaberto
quando a pena é superior a 04 (quatro) anos e não exced
e
a 08 (oito) anos
, desde que o
condenado não
seja
reincidente,
requisito legal não preenchido no presente caso
, o que torna cabível o regime prisional mais rigoroso.

4. Dispositivo:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e
desprovejo
o apelo interposto por
Alexandre de Campos Borges
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025